Tribunal: TJDFT
Processo: 0738756-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O artigo 300 do Código de Processo Civil preceitua que a concessão de tutela de urgência, seja a de natureza antecipatória ou cautelar, demanda a constatação da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Ausentes elementos aptos a apontar a ilegalidade ou abusividade da conduta do plano de saúde ao cobrar a coparticipação na forma impugnada pelo agravante, faz-se necessária a oportuna dilação probatória para comprovação da aduzida abusividade na contratação pela fornecedora.
3. Não demonstrada a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.